Tribunal: TJMT
Processo: 1018378-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018378-72.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), CARLOS & BARBIERO LTDA - ME - CNPJ: 00.275.300/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO -
EXECUÇÃO FISCAL
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8o, DO CPC - PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO
- TEMA 1.076/STJ -
OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC -
DECISÃO MANTIDA.

1. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, como na hipótese dos autos, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto no § 8o do artigo 85 do CPC. (Tema 1.076/STJ)

2. Segundo a jurisprudência do STJ, os Aclaratórios não se prestam para o rejulgamento da causa.

3. Se a aplicação de honorários por apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, §8o, do CPC foi abordada no Acórdão,
expondo os fatos e fundamentos que embasaram a formação da convicção,
não há falar-se em vícios do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos
pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

contra o Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id.
186293167
), que, sob a minha relatoria e por unanimidade, proveu o Recurso de Agravo Interno e condenou o Embargante
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da aludida Instituição, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC
,
nos autos
Ação de Execução Fiscal n
.
o 0006182-18.2011.8.11.0007
, ajuizad
a
em desfavor da ora Embargada
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em suas razões (id. 190068717), o Embargante alega que o Acórdão é divergente e/ou omisso na questão pertinente à simetria e igualdade entre a forma de fixação dos honorários nas causas tributárias e que estes devem ser fixados levando-se em conta os critérios do art. 85, §§2o e 3o do CPC.

Com esse argumento, postula o provimento do recurso, com efeito modificativo, para que seja sanada a divergência e/ou omissão apontada e reduzida a verba honorária.

Contrarrazões da Embargada pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que na
decisão foi enfrentada e decidida a matéria discutida com a devida fundamentação, não restando configurado qualquer vício apto a permitir a acolhida dos presentes declaratórios
(id. 192475696).

O Recurso é tempestivo (id. 190094157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

pretende ver sanada a divergência e/ou omissão que alega constar no Acórdão debatido quanto à fixação do
“quantum”

da verba honorária por aplicação do art. 85, §8o (apreciação equitativa), sendo a decisão reformada para a fixação de honorários levando-se em conta os critérios do art. 85, §§2o, 3o do CPC.

O Acórdão embargado restou assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, DO CPC - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.002 DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.

1. Conforme o julgamento do RE no 1.140.005/RJ (Tema 1.002/STF), é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado - FUNADEP.

2. Juízo de retratação positivo. Recurso provido.”

Logo de plano, registro que os Aclaratórios não comportam provimento, pois o Acórdão embargado não registra a divergência e/ou omissão suscitada pelo Embargante.

No caso, tem-se que a decisão de origem havia acolhido em parte a Exceção de Pré-Executividade, apenas para reconhecer os efeitos da prescrição parcial dos tributos cobrados, contudo, rechaçou a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública.

Interposto Agravo Interno, este teve o provimento negado (id. 135110689), seguindo-se a interposição de Recurso Extraordidário, que foi sobrestado em razão do Tema 1.002/STF.

Julgado o Tema pela Suprema Corte, os autos retornaram para eventual juízo de retratação, o que foi realizado pelo Acordão de id. 186293167, em que foi exercido o juízo de retratação positivo, em sintonia com a sistemática de repercussão geral.

Portanto, cinge-se a controvérsia recursal sobre a
decisão colegiada pela qual o Embargante foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da aludida Instituição, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC
.

Para tanto, sustenta a Embargante que os honorários advocatícios devem ser fixados
entre o mínimo de 10% e o
máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Contudo,
razão não lhe assiste
.

D
e acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como
não houve o reconhecimento e a consequente fixação de honorários de sucumbência na decisão que acolheu a Exceção de Pré-executividade
(id. 105285485 - pp. 71/73) e
tendo em vista o baixo valor da causa, bem como irrisório o proveito econômico
,
resta evidente o acerto da decisão pela qual foram fixados os honorários sucumbenciais de modo equitativo.

Ao exercer o juízo positivo de retratação esta Câmara julgadora assim concluiu:

“Tem-se, pois, como devido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, impondo-se ressaltar que foi esse o pedido externado nas razões de Agravo Interno, ou seja, que o Município de Alta Floresta fosse condenado ao pagamento de honorários de sucumbência.

No que diz respeito ao "quantum", há de se observar que não houve o reconhecimento e a consequente fixação de honorários de sucumbência na decisão que acolheu a Exceção de Pré-executividade (id. 105285485 - pp. 71/73), de modo que entendo pertinente fixá-los por equidade, tendo em vista o baixo valor da causa, bem como irrisório o proveito econômico, já que o valor das CDA’s importa em R$ 2.178,06
.

Dispõe o art. 85, § 8o, do CPC:

“Art. 85. (...)

§ 8o. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Diante desse quadro,
impõe-se exercer o juízo de retratação positivo, provendo o recurso da Defensoria Pública, em conformidade com o Tema 1.002/STF
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para
CONDENAR
da parte Agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da aludida Instituição, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC
, cujo valor deve ser destinado, exclusivamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado -
FUNADEP
.”
(g.n.) (id. 186293167)

Por essa razão, entendo que a verba honorária estipulada na condenação em R$1.000,00 (um mil reais), é apropriada ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em

casos semelhantes
, confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A REGRA GERAL DO ART. 85, § 2o, DO CPC - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que se aponte de forma clara, precisa e, sobretudo, fundamentada em que ponto da decisão embargada se encontra a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, pois, do contrário, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. “A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.
O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
.
( AgInt nos EDcl no REsp 1772394/DF, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão - julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019).” (TJ-MT - ED: 00126019420198110000 MT, Relator: Des.
João Ferreira Filho
, julgamento: 17/09/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, publicação: 23/09/2019) (g.n.)

In casu
, ainda que o Embargante questione a aplicação dos honorários sucumbenciais pela aplicação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC,
o Acórdão embargado apontou de forma fundamentada os motivos do convencimento no que se refere
ao “quantum”
devido pelo pagamento de honorários advocatícios.

A propósito, a questão dos honorários foi pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça, quando consolidou-se a interpretação quanto ao alcance da norma inserta no §8o do art. 85 do CPC para a fixação de honorários
por equidade nas causas em que
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo
, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n.o 1.850.512/SP, n.o 1.877.883/SP, n.o 1.906.623/SP e n.o 1.906.618/SP, culminando na fixação da tese do
Tema n.o 1076
, que assim dispõe:

“I)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.”

(Tema 1.076 do STJ).

(g.n.)

Por tais razões, constatando-se que o Acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante em relação ao
quantum

fixado a título dos honorários de sucumbência, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min.
Marco Aurélio Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe 21/6/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023